Tribunal: TJES
Processo: 5000917-78.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-78.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: ROBERTO DE SOUSA SCHULTES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. OFERTA DE INTERCÂMBIO DE HOSPEDAGEM (“CLUB CIA”) COMO ELEMENTO ESSENCIAL DO NEGÓCIO. RESCISÃO MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INCORPORADORA (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 34 DO CDC). IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CULPA A TERCEIRO DA MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543/STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO OU TAXA DE FRUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por empresa incorporadora contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de fração ideal em regime de multipropriedade, determinando a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor (R$ 29.629,55), corrigidos e acrescidos de juros desde o desembolso, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da fornecedora, diante da frustração da oferta de intercâmbio de hospedagens (“Club Cia”), e se é cabível a restituição integral dos valores pagos ou a aplicação de retenções contratuais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297/STJ).
04. A oferta do programa de intercâmbio “Club Cia” foi elemento determinante para a contratação, vinculando o fornecedor nos termos do art. 30 do CDC.
05. A Recorrente integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelo descumprimento da oferta, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, sendo irrelevante eventual atuação de empresa parceira (“Club Cia”).
06. Demonstrada a impossibilidade de usufruto do benefício prometido — essencial à formação da vontade do consumidor —, resta configurado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da fornecedora.
07. Aplicável a Súmula 543/STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.”
08. Indevida qualquer retenção ou taxa de fruição, pois o desfazimento contratual decorreu da falha da fornecedora, não de desistência do comprador.
09. Correta a fixação dos juros e correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, diante do inadimplemento do fornecedor.
10. Desnecessária a suspensão do processo em razão de recuperação judicial da Recorrente, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE, que autoriza o prosseguimento do feito até a formação do título executivo judicial.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
12. Condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
13.
Tese de julgamento:
“É devida a rescisão do contrato de multipropriedade imobiliária quando o fornecedor deixa de cumprir oferta essencial vinculada à contratação, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados. Nessa hipótese, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, vedada a retenção de qualquer percentual, em conformidade com a Súmula 543/STJ e os arts. 30, 35 e 34 do CDC.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 25, §1º, 30, 34 e 35, III; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43, 46 e 55; Súmula 543/STJ; Enunciado 51 do FONAJE; Enunciado 11 das Turmas Recursais/ES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000917-78.2023.8.08.0017

RECORRENTE: VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RECORRIDO:
ROBERTO DE SOUSA SCHULTES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. OFERTA DE INTERCÂMBIO DE HOSPEDAGEM (“CLUB CIA”) COMO ELEMENTO ESSENCIAL DO NEGÓCIO. RESCISÃO MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INCORPORADORA (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 34 DO CDC). IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CULPA A TERCEIRO DA MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543/STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO OU TAXA DE FRUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por empresa incorporadora contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de fração ideal em regime de multipropriedade, determinando a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor (R$ 29.629,55), corrigidos e acrescidos de juros desde o desembolso, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da fornecedora, diante da frustração da oferta de intercâmbio de hospedagens (“Club Cia”), e se é cabível a restituição integral dos valores pagos ou a aplicação de retenções contratuais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297/STJ).
04. A oferta do programa de intercâmbio “Club Cia” foi elemento determinante para a contratação, vinculando o fornecedor nos termos do art. 30 do CDC.
05. A Recorrente integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelo descumprimento da oferta, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, sendo irrelevante eventual atuação de empresa parceira (“Club Cia”).
06. Demonstrada a impossibilidade de usufruto do benefício prometido — essencial à formação da vontade do consumidor —, resta configurado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da fornecedora.
07. Aplicável a Súmula 543/STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.”
08. Indevida qualquer retenção ou taxa de fruição, pois o desfazimento contratual decorreu da falha da fornecedora, não de desistência do comprador.
09. Correta a fixação dos juros e correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, diante do inadimplemento do fornecedor.
10. Desnecessária a suspensão do processo em razão de recuperação judicial da Recorrente, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE, que autoriza o prosseguimento do feito até a formação do título executivo judicial.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
12. Condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
13.
Tese de julgamento:
“É devida a rescisão do contrato de multipropriedade imobiliária quando o fornecedor deixa de cumprir oferta essencial vinculada à contratação, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados. Nessa hipótese, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, vedada a retenção de qualquer percentual, em conformidade com a Súmula 543/STJ e os arts. 30, 35 e 34 do CDC.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 25, §1º, 30, 34 e 35, III; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43, 46 e 55; Súmula 543/STJ; Enunciado 51 do FONAJE; Enunciado 11 das Turmas Recursais/ES.

RELATÓRIO

O Recorrido relatou que, em setembro de 2018, durante hospedagem em Pedra Azul/ES, foi abordado por representantes da Recorrente e adquiriu uma fração ideal (1/26) do empreendimento Vista Azul Residencial e Meeting Center, em regime de multipropriedade, pelo valor de R$ 32.796,27 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), pago integralmente. Segundo o autor, a compra foi motivada pela oferta de um benefício adicional — a possibilidade de intercâmbio de hospedagens em outros empreendimentos por meio do programa “Club Cia”, válido por seis anos, com direito a um
voucher
promocional.

O Recorrido afirmou que o acesso ao programa de intercâmbio foi fator decisivo para o negócio, pois o uso da unidade por apenas duas semanas anuais não justificaria o investimento. Entretanto, ao tentar utilizar o benefício, teve o pedido negado sob alegação de falta de vagas e, posteriormente, soube que a parceria entre o “Club Cia” e o empreendimento havia sido encerrada, frustrando o cumprimento da oferta.

Diante da quebra das condições essenciais do contrato, o Recorrido requereu a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos (com retenção de até 5%) e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15768044):

“
13 –
Isto posto, impõe-se:
i)
RESCINDIR o contrato celebrado entre as partes, com a consequente restituição integral dos valores pagos pelo autor (R$ 29.629,55), com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso de cada parcela;
ii)
DECLARAR IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais.”

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Inominado (Id 15768052),
reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e alegando, no mérito, que o negócio estava perfectibilizado e que a rescisão deveria ser considerada por iniciativa do comprador, autorizando a retenção de valores (15% a 25%). Requereu, ainda, a reforma da sentença quanto aos termos iniciais da correção monetária (para ajuizamento da ação) e dos juros de mora (para o trânsito em julgado, com base no Tema 1002/STJ).

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 15768056), pugnando pelo desprovimento do Recurso Inominado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo
43
da Lei
9.099
/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

I) Da suspensão do processo em razão da recuperação judicial da recorrente

A Recorrente, VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, insiste na tese de suspensão desta ação em virtude de estar em procedimento de recuperação judicial, alegando a universalidade do Juízo Falimentar.

Contudo, a sentença acertadamente rejeitou tal pleito, e merece ser mantida inalterada neste ponto.

Tratando-se de empresa em recuperação judicial, desnecessária a suspensão do feito em processo de conhecimento, haja vista que eventual crédito proveniente de condenação deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial.

Ademais, rememoro o teor do Enunciado 51 do FONAJE:
“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para
constituição
do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”.

Nesse sentido: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50000097620208080065, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma.

II) Da ilegitimidade passiva
ad causam
da recorrente

A Recorrente suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que eventual descumprimento contratual seria de responsabilidade exclusiva da empresa WPM VIAGENS E TURISMO LTDA ("Club Cia"), gestora do programa de intercâmbio, não tendo a VISTA AZUL responsabilidade pelo serviço de terceiros.

Contudo, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, a preliminar deve ser rejeitada.

Trata-se de relação consumerista, na qual a oferta de intercâmbio de hospedagem foi elemento essencial para a concretização da compra. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato.

No caso, o Contrato de Associação ao “Club Cia” estava diretamente vinculado ao Contrato de Aquisição da Unidade Imobiliária (Cláusula Sexta - Id 31301425), sendo evidente que a Recorrente se beneficiou da promessa de intercâmbio para viabilizar a venda. Assim, à luz dos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor pelo cumprimento da oferta.

A alegação de que a responsabilidade seria exclusiva da empresa “Club Cia” não prospera, pois a Recorrente integra a cadeia de fornecimento e não pode se desvincular do serviço que utilizou como atrativo comercial.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela Recorrente.

III) Do mérito recursal

O cerne da insurgência recursal reside na tentativa de a Recorrente transferir a culpa pelo desfazimento do negócio para o comprador/Recorrido, buscando enquadrar a situação como mera desistência voluntária, e não como resolução por inadimplemento do fornecedor.

Contudo, a análise detalhada dos autos demonstra a inegável base da pretensão do Recorrido: a impossibilidade de usufruir do benefício de intercâmbio, o qual foi o elemento essencial para a contratação, configurando uma quebra da oferta nos termos do art. 30 do CDC.

O Recorrido não manifestou um simples desinteresse, mas sim uma reação justificada à falha do fornecedor em entregar o objeto contratado em sua plenitude promocional.

O negócio jurídico em questão não versa apenas sobre a transferência da propriedade de uma fração imobiliária. Ele integra um complexo pacote de utilização de serviços de hospedagem, no qual a restrição de uso (duas semanas anuais) é compensada pela alegada flexibilidade do intercâmbio. Uma vez que essa flexibilidade é frustrada, todo o equilíbrio contratual se rompe.

A alegação da Recorrente de que o negócio estaria "perfectibilizado" e, portanto, seria irrevogável, não subsiste. Cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade não operam como um "escudo" para o fornecedor que não cumpre com as promessas essenciais do contrato. O princípio do
pacta sunt servanda
cede ao princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva, especialmente nas relações tuteladas pelo CDC.

O inadimplemento aqui não se deu em relação à entrega da cota; deu-se quanto à funcionalidade e à utilidade prometidas inerentes à cota no contexto da modalidade
time-sharing
. Ao constatar que o Club Cia não possuía mais vínculo com a Recorrente ou com os hotéis prometidos para intercâmbio, o Recorrido verificou que a realidade do negócio era radicalmente distinta daquela que lhe foi vendida.

Dessa forma, a r. sentença acertou integralmente ao concluir pela rescisão do contrato por culpa exclusiva da Recorrente, que, agindo na cadeia de fornecimento, não garantiu a prestação de serviço essencial que foi objeto de publicidade vinculante e decisiva para o consentimento do consumidor. Em face do não cumprimento da oferta, o Recorrido tem o direito de optar pela rescisão, nos termos do artigo 35, inciso III, do CDC.

Considerando que o rompimento do vínculo contratual deu-se por responsabilidade da Recorrente, a consequência jurídica é a imediata restituição integral de todos os valores pagos pelo Recorrido, sem a possibilidade de qualquer retenção compensatória, conforme postulado pela Recorrente.

A tese da devolução integral é mandamento da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 543, STJ, na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição adas parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Como o caso se amolda perfeitamente à primeira parte da súmula — culpa exclusiva do fornecedor/vendedor —, qualquer percentual de retenção se torna indevido. O retorno das partes ao
status quo ante
exige a plena devolução de tudo o que foi desembolsado pelo consumidor.

De igual modo, a Recorrente buscou aplicar a penalidade de taxa de fruição de 0,5% sobre o valor do contrato, invocando o artigo 67-A, § 2º, inciso III da Lei nº 13.786/2018.

No entanto, a taxa de fruição, assim como as retenções penais, só se justifica quando a rescisão ocorre por culpa do comprador, sob pena de se permitir o enriquecimento ilícito do fornecedor que deu causa ao desfazimento.

Ademais, no regime de multipropriedade, a fruição é tipicamente limitada a períodos específicos e, no caso em questão, o Recorrido buscou se desvencilhar do contrato justamente pela impossibilidade de fruição almejada (o intercâmbio). Não se pode penalizar o consumidor cobrando-lhe por um uso que foi tolhido em sua essência pela falha da Recorrente.

Portanto, a Sentença está juridicamente irretocável ao determinar a restituição integral do valor de R$ 29.629,55, montante que abrange todas as parcelas e os valores iniciais, inclusive o que a Recorrente tentou desqualificar como comissão de corretagem, pois, havendo culpa do fornecedor, a restituição de todos os valores pagos é a medida que se impõe para a recomposição integral do prejuízo.

Por fim, a Recorrente se insurge contra a sentença que fixou a correção monetária e os juros de mora a contar do desembolso de cada parcela, buscando a aplicação do Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça (para os juros de mora: a partir do trânsito em julgado) ou, subsidiariamente, do ajuizamento da ação (para a correção monetária).

Contudo, tais pedidos não merecem acolhimento, pois se baseiam na premissa equivocada de que a rescisão se deu por ato volitivo do adquirente (desistência), e não por culpa do fornecedor.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)